Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE MARMORARIA. COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS PONTUAIS NA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (CDC, ART. 14). RESCISÃO CONTRATUAL AFASTADA POR ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANOS MATERIAIS RESTRITOS AOS REPAROS COMPROVADAMENTE CAUSADOS PELA FORNECEDORA MEDIANTE LAUDO PERICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o). IMPORTE A SER DELIMITADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora em face da sentença que, em ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de perdas e danos condenou a ré a custear os reparos necessários ao ajuste dos móveis contratados, e reconheceu a sucumbência recíproca entre as litigantes, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. 1.1. A recorrente defende a reforma do decidido, sob a alegação de que a sentença não reconheceu adequadamente os vícios na execução do contrato de planejamento e instalação de móveis e peças de marmoraria, desconsiderando, ainda, laudo técnico não infirmado por contraprova. Requer o ressarcimento dos danos materiais indicados, indenização por danos morais, fixação dos honorários sobre o proveito econômico e, subsidiariamente, a ampliação da condenação para abranger todos os vícios apontados no laudo mencionado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se basta a condenação ao custeio dos reparos; (ii) estabelecer a responsabilidade da fornecedora à luz do laudo técnico e do regime do CDC; (iii) determinar o cabimento e a extensão dos danos materiais pleiteados; (iv) avaliar a existência de dano moral; e (v) examinar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as litigantes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos expressamente nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Demais disso, a responsabilidade da apelada é objetiva, conforme o art. 14 do referido diploma legal, ausentes quaisquer das excludentes previstas no § 3o do dispositivo em comento.
4. O laudo técnico coligido aos autos comprova a existência de vícios específicos no fornecimento dos serviços prestados pela recorrida (descolamento de acabamento em guarda-roupas; desregulagens em gavetas/portas; ausência de silicone entre bancada e frontão), impondo o custeio dos reparos.
5. As demais avarias alegadas pela recorrente não guardam nexo causal com a execução dos serviços (geladeira, máquina de lavar, piso) ou decorrem de fatores alheios à prestação (mancha por mau uso; variação natural de tonalidade das pedras), razão pela qual não geram direito ao ressarcimento.
6. A resolução contratual é afastada por adimplemento substancial e pela impossibilidade de retorno ao estado anterior sem restituição recíproca, vedado o enriquecimento sem causa (CC, art. 844).
7. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, ausente ofensa a atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X), conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte de Justiça.
8. O cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem preferencial contida no art. 85, § 2o, do CPC, devendo incidir, no caso dos autos, sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença mediante a apresentação de três orçamentos por parte da apelante, destinados à execução dos serviços de reparo apontados pela magistrada de origem com base no laudo pericial.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do fornecedor por vícios de execução em relação de consumo é objetiva e se configura quando comprovados os defeitos e ausentes as excludentes do art. 14, § 3o, do CDC."; "2. O adimplemento substancial impede a resolução contratual quando os vícios são pontuais e sanáveis, vedado o enriquecimento sem causa."; "3. Danos materiais limitam-se aos reparos com nexo causal comprovado, excluídas despesas por mau uso ou sem prova de vínculo com a prestação."; " 4. O inadimplemento contratual, por si, não gera dano moral sem violação a atributos da personalidade."; "5. Honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação apurado em liquidação, mantida a proporção fixada na origem.".
______
Dispositivos relevantes citados: CF CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o; CC, art. 844; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794769, 07017570320208070006, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJe 18.12.2023; STJ, Tema 1.059.